Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO PROCESSO. ERRO IN JUDICANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA AUTORA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a anotação relativa a “renúncia”, o certo é que se cuida de desistência quanto ao recurso adesivo, o que resta homologado nesta sede.
2. Hipótese em que se deve reconhecer o errôneo decreto de revelia de um dos réus. 2.1. “...se o autor desistir da ação com relação a réu não citado, o prazo da contestação para os réus remanescentes correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência, nos termos do § 2o, do Art. 335, do CPC. 2. O dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última data da juntada da intimação da homologação da desistência, quando houver mais de um réu. Art. 231, § 1o do CPC. ( )” (Acórdão 1218592, 07204773820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. "1. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. ( ) (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Hipótese em que a autora não comprovou a posse da área, cujos direitos de indenização por danos materiais e lucros cessantes reivindica, muito menos o alegado ato ilicito (artigos 186 e 927 do Código Civil) que atribui ao requerido. E se assim é, não há que se falar em dever de reparação de danos
5. Apelação conhecida, homologada a desistência do recurso adesivo, preliminares rejeitadas e recurso desprovido.